Tribunal: TJPA
Processo: 0808680-71.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10679 - Fracionamento
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808680-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA APARECIDA BIASI LAZZURI, MARIANA BIASI LAZZURI, LUIGI CAMILO AMADEU LAZZURI NETO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO AUTÔNOMO DAS VERBAS ADVOCATÍCIAS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS
. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete de novembro a quatro de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MÁRCIA APARECIDA BIASI LAZZURI E OUTROS visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proc. nº 0064609-44.2013.8.14.0301, proposto em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, indeferiu a expedição do precatório autônomo dos honorários advocatícios, cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“Dispositivo:

a) REPUTO PREJUDICADO os pedidos de substituição processual do polo ativo reformulados pelos requerentes Zeneide Correa Preto, Elaine Correa Preto Simione, Ana Maria Preto Silva, Wilson Roberto Preto e Marcia Cristina Preto Silva, em decorrência da matéria já ter sido decidida anteriormente nos autos e atingidas pelos efeitos da preclusão consumativa.

b) DETERMINO a expedição de ofício-requisitório para pagamento, mediante precatório, do valor devido nos a autora EMPARSANCO S/A, conforme determinado na sentença constante às fls. 775/778, considerando o montante constante no laudo pericial contábil às fls. 516/544, bem como dos honorários sucumbenciais, no percentual de 10% do valor da condenação, em favor do espólio e sucessores do advogado Ricardo Lazzuri, acrescido de juros e correção monetária, atualização a ser realizada pelo contador do juízo.

c) DETERMINO que os herdeiros e sucessores, bem como o espólio, em do advogado Ricardo Lazzuri, na pessoa do inventariante, passem a integrar os autos na condição de interessados, promovendo-se a devida habilitação.

d) INDEFIRO o pedido dos sucessores de Ricardo Lazzuri referente a expedição de precatório autônomo das verbas advocatícia sucumbenciais e contratuais, de modo que este será expedido no tempo da expedição do precatório da verba principal, conforme os termos delineados.

e) DETERMINO o abandamento dos honorários contratuais formulados entre o autor e a advogado Ricardo Lazzuri, sendo destacado o percentual de 20% (vinte por cento) do valor indenizatório que efetivamente vier a ser recebido pelo autor (contrato às fls.1.167/1.168), em benefício do espólio do de cujus e seus sucessores, mediante a expedição de precatório juntamente ao do valor principal.”

Em suas razões recursais (id. 14356192), os agravantes relatam os fatos e defendem a necessidade de reforma da decisão agravada, visto a possibilidade de expedição de precatório autônomo, nos termos da Súmula 47/STF.

Falam sobre a possibilidade de expedição imediata do precatório para pagamento dos honorários sucumbenciais e contratuais.

Arrolam diversos entendimentos jurisprudenciais que entendem pertinentes à tese que expõe.

Ao final, requerem o conhecimento e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão interlocutória e determinado que os precatórios autônomos sejam expedidos imediatamente independentemente do pagamento do crédito principal ou, subsidiariamente, que seja expedido imediatamente o precatório dos honorários sucumbenciais.

Juntaram documentos.

Ao receber o recurso, determinei as diligências de praxe, ante a ausência de pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal.

Conforme certificado nos autos, a agravada deixou de apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento dentro do prazo legal
(id. 15442886, pág. 1).

A Procuradoria de Justiça (id.
15601892, págs. 1/2
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Verifica-se que os recorrentes interpuseram o presente recurso sustentando a
possibilidade de expedição de precatório autônomo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diviso assistir razão aos agravantes, posto que, no que tange
à possibilidade de destacamento dos honorários sucumbenciais e contratuais do principal para pagamento através de precatório, defendida pelos recorrentes, tenha que tal possibilidade mostra-se possível, porquanto cabível o recebimento por destacamento dos honorários advocatícios contratualmente estabelecidos e os de sucumbência, mediante expedição de precatório individualizado, já que o § 4º do artigo 22 e art. 23 da Lei 8.906/94, assim como o artigo 5º da Resolução nº 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça, garantem ao advogado, de forma autônoma, o direito à reserva da verba referente aos honorários advocatícios contratuais na execução, senão vejamos:

“Art. 22º - A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento e aos de sucumbência.

(...)

§ 4º - Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”.

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte,
podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor
.

Art. 5º. “se o advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na forma disciplinada no art. 22, da Lei nº 8.906/94, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao Tribunal”.

Aliás, o Conselho Nacional de Justiça fez expedir a Resolução nº 303, de 18/12/2019, dispondo sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, na qual ratificou a possibilidade de destacamento de honorários contratuais, antes da expedição de Precatório ou RPV, nos seguintes termos:

“Art. 8°. O advogado fará jus à expedição de ofício precatório autônomo em relação aos honorários sucumbenciais.

(...)

§ 2°. Cumprido o art. 22, § 4°, da
Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994
, a informação quanto ao valor dos honorários contratuais integrará o precatório, realizando-se o pagamento da verba citada mediante dedução da quantia a ser paga ao beneficiário principal da requisição.

§ 3°. Não constando do precatório informação sobre o valor dos honorários contratuais, esses poderão ser pagos, após a juntada do respectivo instrumento, até a liberação do crédito ao beneficiário originário, facultada ao presidente do tribunal a delegação da decisão ao juízo da execução.”

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pacificou entendimento no mesmo sentido, conforme os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBAS DA EDUCAÇÃO. FUNDEF. ART. 22, §4º, DA LEI N 8.906/1994. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N° 568 DO STJ.

I - Recurso especial improvido consoante entendimento dominante desta Corte Superior de Justiça, com aplicação do enunciado n. 568 da Súmula do STJ.

II - "É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei 8.906/94, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório" (AgRg no AREsp 447.744/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 27/3/2014.).

III - Na hipótese dos autos, os honorários contratuais envolvem verba oriunda do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), o que não afasta o direito do patrono em reter seus honorários, conforme entendimento da Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.509.457/PE, Rel. Min. Humberto Martins.

IV - Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp 1571017/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017).”.

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OU CONTRATUAIS. 1. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem não está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que os honorários constituem direito autônomo do causídico, que os poderá executar nos próprios autos ou em outra ação, seguindo rito distinto do crédito principal. 2. O patrono dos exequentes ostenta legitimidade para requerer, nos próprios autos da execução de sentença proferida no processo em que atuou, o destacamento da condenação dos valores a ele devidos a título de honorários sucumbenciais ou contratuais, sendo certo que, nesta última hipótese, deve proceder à juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante o disposto nos arts. 22, § 4º, e 23 da Lei 8.906/1994. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1657321 RS 2017/0045406-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2017)

No mesmo sentido, pronuncia-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível a expedição de precatório autônomo para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais:

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRATICA VERSANDO SOBRE O ABANDAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO/RPV. TEMA 18 DO STF, SUMULA VINCULANTE 47. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE. 1. Em sede de Agravo Interno o Estado do Pará requer reforma da decisão monocrática que deferiu o abandamento de honorários advocatícios, argumentando contrariedade à jurisprudência do STF. 2. O STF editou Súmula Vinculante nº 47, sem restringir o tipo de honorários advocatícios que poderiam ser abandados no momento do precatório. O Estatuto da OAB autoriza expedição de precatório em separado para o pagamento de honorários advocatícios. 3. Precedentes do Tribunal Pleno (Processos n. 0000726-22.2014.814.0000 e 0000726-22.2014.8.14.0000). 4. Recurso conhecido e improvido (TJ PA, 0003012-32.1998.8.14.0000, Relatora: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data do Julgamento: 26/01/2022).”.

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRATICA VERSANDO SOBRE O ABANDAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO e RPV. TEMA 18 DO STF, SUMULA VINCULANTE 47. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE. 1. Em sede de Agravo Interno o Estado do Pará requer reforma da decisão monocrática que deferiu o abandamento de honorários advocatícios, alegando que não se trata de honorários sucumbenciais, e sim de honorários contratuais com a parte. 2. O STF editou Súmula Vinculante nº 47, sem restringir o tipo de honorários advocatícios que poderiam ser abandados no momento do precatório. O Estatuto da OAB autoriza expedição de precatório em separado para o pagamento de honorários advocatícios. 3. A Lei Federal e o entendimento Sumulado de forma vinculante não restringem direitos, assim, decisões isoladas e novos posicionamentos de ministro não vincula decisão. 4. Precedente do Tribunal Pleno de 06/02/2019. 0000726-22.2014.814.0000. 5. Recurso conhecido e improvido. (2019.01916581-39, 203.791, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-17).”

Na hipótese dos autos, o entendimento do juízo
a quo
não está em conformidade com as normas infraconstitucionais que regulamentam a matéria, como também com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no diapasão de que os honorários constituem direito autônomo do causídico, que os poderá executar nos próprios autos ou em outra ação, seguindo rito distinto do crédito principal.

Frise-se que, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de execução autônoma por parte do causídico não se restringe aos honorários de sucumbência, mas aos de qualquer espécie, incluindo-se os contratuais.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto para, suspendendo os efeitos da decisão impugnada no ponto, determinar a expedição de precatório autônomo para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais, conforme requerido pelos agravantes.

É o voto.

Belém/PA., 04 de dezembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2023